Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-07.2023.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001639-07.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA DA SILVA - CPF: 568.464.871-15 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ICATU SEGUROS S/A
.

APELADO
(S)
:
CARMEN SILVIA DA SILVA
.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais, em razão da negativa de cobertura por invalidez funcional permanente, reconhecida pelo INSS, com fundamento em apólice de seguro de vida em grupo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão da autora
encontra-se
fulminada pela prescrição ânua, prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do CC/2002, tendo como termo inicial a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

III. Razões de decidir

3. A ciência inequívoca da invalidez se deu em 12/08/2019, com a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 278 e 229).

4. O pedido administrativo de cobertura securitária foi formulado apenas em 01/11/2022, após decorrido o prazo legal de 1 (um) ano, não sendo aplicável a suspensão prescricional da Súmula 229/STJ.

5. A ausência de requerimento tempestivo à seguradora impede o reconhecimento de causa suspensiva, restando caracterizada a prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, com extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para ações de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente é de um ano, a contar da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

2. O pedido administrativo de cobertura, formulado fora do prazo legal, não suspende a prescrição, nos termos da Súmula 229/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, §1º, II, "b"; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 101, 229 e 278; STJ,
AgRg
no REsp 1.014.747/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., j. 22.02.2011.

R E L A T Ó R I O

R
ELA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ICATU SEGUROS S/A
, contra sentença (ID. 308129963 – Autos de Origem nº 1001639-07.2023.8.11.0080), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
CARMEN SILVIA DA SILVA,
para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, sob os seguintes fundamentos
:

“
A parte autora trouxe aos autos documentos que comprovam sua aposentadoria por invalidez e a recusa da seguradora, restando apenas a análise da legalidade da negativa e da eventual prescrição do direito à indenização securitária.

A seguradora sustenta a prescrição da pretensão da autora com fundamento no artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, que prevê o prazo de um ano para a propositura de ação contra o segurador. No entanto, a contagem do prazo prescricional não é a data do sinistro, mas sim a data da recusa da cobertura securitária. Conforme consta nos autos, verifico recusa formal do pagamento da indenização em 25 de agosto de 2023 (ID 129780574), e a ação foi ajuizada em 21/09/2023, dentro do prazo legal. Assim, não há que se falar em prescrição.

A apólice firmada entre as partes prevê cobertura para invalidez funcional permanente por doença e acidente (ID 129780560). A autora juntou laudos médicos e comprovantes de aposentadoria por
invalidez, os quais demonstram que sofre de paralisia irreversível e incapacitante (ID 129780590).

A seguradora, por sua vez, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de afastar a comprovação da incapacidade total da autora, mas a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS é suficiente para comprovar a invalidez para fins securitários, dispensando-se nova perícia. Assim, é devido o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 80.789,02, conforme previsto na apólice.

Além disso, a recusa indevida e injustificada do pagamento da indenização securitária submeteu a autora a transtornos emocionais e dificuldades financeiras, impossibilitando-a de arcar com seus custos médicos e medicamentos. A negativa da seguradora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando abuso de direito passível de reparação por danos morais. Nesse sentido, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data da decisão e juros moratórios a partir da citação.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Carmen Silvia da Silva, com resolução de mérito, para condenar a Icatu Seguros S.A. ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 80.789,02, com correção monetária pelo IPCA desde a data do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pelo IPCA desde esta decisão e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.”

Em razões recursais (ID. 271219824), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1.
Prescrição anual da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

2.
Cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica.

3.
Inexistência de cobertura contratual para o caso alegado, à luz das condições da apólice.

4.
Inexistência de dano moral, por ausência de conduta ilícita ou arbitrária da seguradora.

5.
Requerimento subsidiário de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de prova.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou c
ontrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo devidamente comprovado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ICATU SEGUROS S/A
.

APELADO(S):
CARMEN SILVIA DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, que, na Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais, ajuizada por Carmen Silvia da Silva em face de Icatu Seguros S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 80.789,02 e de danos morais no montante de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária, juros moratórios, custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o juízo de origem entendeu que a matéria era unicamente de direito, autorizando o julgamento antecipado da lide; que não se operou a prescrição ânua, tendo como termo inicial a negativa da seguradora ocorrida em 25/08/2023; que os documentos médicos e a concessão de aposentadoria por invalidez seriam suficientes para comprovar a incapacidade funcional permanente; e que a negativa da seguradora caracterizou abuso de direito, justificando a reparação por dano moral.

Passo ao exame da tese preliminar
de prescrição ânua
suscitada no apelo.

DA PRESCRIÇÃO ÂNUA.

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição, com base no art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b” do Código Civil, que estabelece o prazo de 1 (um) ano para o segurado propor ação de cobrança contra a seguradora.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento por meio dos seguintes enunciados sumulares:

Súmula 101/STJ
– “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

Súmula 278/STJ
– “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

No caso concreto, conforme documentos referidos
pela apelante
e não impugnados pela parte autora, verifica-se que a segurada obteve aposentadoria por invalidez em 12/08/2019, com base em laudo pericial que atestou paralisia irreversível e incapacitante.

Trata-se de hipótese em que se configura a ciência inequívoca da incapacidade laboral, marco inicial da contagem do prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O requerimento administrativo de cobertura securitária somente foi apresentado à seguradora em 01/11/2022, e a negativa foi formalizada em 25/08/2023. A ação foi ajuizada em 21/09/2023, conforme dados dos autos.

Todavia, quando do protocolo do pedido administrativo, o prazo prescricional já havia se exaurido, não sendo possível aplicar a Súmula 229 do STJ, segundo a qual o pedido de indenização à seguradora suspende a prescrição até a resposta, se for formulado dentro do prazo prescricional.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça que trata expressamente da inaplicabilidade da suspensão quando o requerimento administrativo for extemporâneo:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. CÂNCER DE MAMA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. SÚMULA STJ/278. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DEFINITIVA DA SEGURADORA EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA STJ/229. INAPLICABILIDADE. I - A ação de cobrança de indenização fundada em contrato de seguro, por ser inerente à relação entre segurado e segurador e não relacionada
a defeito do serviço, sujeita-se ao prazo prescricional ânuo previsto no Código Civil e não ao de cinco anos, preconizado pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. II - Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, o termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula STJ/278), o que no presente caso ocorreu com a elaboração do laudo médico.
III - Embora a Súmula 229 deste Tribunal disponha que "o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão", é iniludível que tal regra só terá aplicação quando o requerimento administrativo for formulado ainda dentro do prazo prescricional, o que não se verifica, na hipótese.
Agravo Regimental improvido. (
AgRg
no REsp 1.014.747/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011,
DJe
2/3/2011)
.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA -
PRESCRIÇÃO

ÂNUA
- ART. 206, §1º, II, "b" DO CC - TERMO INICIAL -
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE OU DA DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO
ADMINISTRATIVO
- AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DOIS
ANOS
EM AMBAS AS HIPÓTESES -
REQUERIMENTO
QUE DEVE SER FORMULADO EM UM
ANO
- PRECEDENTE DO STJ -
PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 01
ano
a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG). No entanto, o pedido
administrativo
suspende o prazo da
prescrição
até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Porém quando o ingresso judicial se dá
após
quase 03
anos
tanto da ciência da invalidez permanente como da negativa da seguradora, ocorre a
prescrição
.

(N.U 0005753-07.2015.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016,
Publicado
no DJE 29/07/2016)

Portanto, entre 12/08/2019 (ciência da invalidez) e 01/11/2022 (pedido administrativo), decorreu lapso superior a 3 (três) anos, já configurada, à época, a prescrição ânua.

Não se verifica causa interruptiva ou suspensiva do prazo no período legal, tampouco justa causa para afastar a prescrição, devendo ser reformada a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da procedência do pedido,
inverto o
ônus sucumbencial, condenando a parte
apelada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixado
em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025